Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001496-69.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CORNELIO CRUZ - CPF: 024.762.119-66 (RECORRENTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), FREDSON BATISTA FERNANDES - CPF: 027.749.371-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MOACIR OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001496-69.2020.8.11.0000

RECORRENTE: CORNELIO CRUZ, FREDSON BATISTA FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II, DO CP] – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA RAZOÁVEL – SUBMISSÃO AO JULGAMENTO POPULAR
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria, os réus devem ser pronunciados, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas nos autos.

Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a ausência de
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, inclusive no que tange à tese desclassificatória apresentada pela defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001496-69.2020.8.11.0000

RECORRENTE: CORNELIO CRUZ, FREDSON BATISTA FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por CORNÉLIO CRUZ e FREDSON BATISTA FERNANDES, em face da sentença prolatada nos autos no 2491-16.2010.811.0044 [Cód. 29494], da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que pronunciou ambos como incursos na prática do crime de homicídio qualificado [artigo 121, § 2o, II, do CP], para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais asseveram o desacerto do
decisum
recorrido, ao argumento de que não agiram com
animus necandi,
pois não tinham a intenção de matar a vítima e não existe comprovação do dolo, pugnando, ao final, pela desclassificação para a modalidade culposa [121, § 3o, CP], a fim de que sejam julgados pelo juízo singular.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos trazidos pelos recorrentes, ao final das quais pede a manutenção da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020